Tribunal: TJSP
Processo: 1027305-16.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte impetrante, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
1
Embargos de declaração no 1027305-16.2019.8.26.0053/50000 Capital - Voto 26020 - LPF
Registro: 2020.0000899999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027305-16.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ISAIAS SOUZA SANTOS, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
2
Embargos de declaração no 1027305-16.2019.8.26.0053/50000 Capital - Voto 26020 - LPF
VOTO No 26020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027305-16.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTE: Isaias Souza Santos (Justiça Gratuita)
EMBARGADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS INOCORRÊNCIA
- REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não
caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência
do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4.
Embargos de declaração, apresentados pela parte impetrante,
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 92/96 que, por votação unânime, não conheceu o recurso de
apelação, apresentado pela parte impetrante.
A parte embargante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
a presença de omissão, a respeito da distinção entre o caso concreto e a tese
do C. STF (Tema no 163); b) subsidiariamente, a instauração de incidente de
inconstitucionalidade, no tocante à inaplicabilidade dos artigos 489, II e
1.022, parágrafo único, do CPC/15. Por fim, prequestionou a matéria jurídica
debatida.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
impetrante, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v. acórdão
embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material (artigo 1.022,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
3
Embargos de declaração no 1027305-16.2019.8.26.0053/50000 Capital - Voto 26020 - LPF
incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado nenhum
vício passível de correção ou esclarecimento pela via de embargos. A
motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é suficiente e bastante
clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas razões
recursais.
A despeito disso, o presente recurso não é o meio
processual adequado à instauração do reclamado incidente de
inconstitucionalidade, a respeito da inaplicabilidade dos artigos 489, II e
1.022, parágrafo único, do CPC/15.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos de
declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o excepcional
efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante deverá postular a
modificação do r. julgado mediante a utilização do recurso cabível e
adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos de
declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
4
Embargos de declaração no 1027305-16.2019.8.26.0053/50000 Capital - Voto 26020 - LPF
suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e III
e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos autos.
Finalmente, para fins de prequestionamento, consideram-
se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os elementos ora
suscitados pela parte embargante, por força do disposto no artigo 1.025 do
CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação expressa sobre
dispositivos
constantes
do
ordenamento
jurídico
pátrio
afigura-se
desnecessária porque: “a função teleológica da decisão judicial é a de
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se
laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia,
observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no caso ora em exame”
(STJ; EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG; Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte impetrante, ratificando, na íntegra, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator